Tribunal: TJDFT
Processo: 0748517-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0748517-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZEVANI VIEIRA PAVAN AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ZEVANI VIEIRA PAVAN (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, na ação sob o procedimento comum no 0750969-32.2025.8.07.0001 ajuizada pelo agravante em desfavor de COOPERFORTE –COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DE FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, nos seguintes termos (ID 252954019 dos autos originais): “Conforme documentos juntados, verifica-se que a autora recebe rendimentos mensais acima da média nacional e suficientes para custear as despesas do processo sem sacrifício pessoal e de sua família. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial e consequente cancelamento da distribuição. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 78057535), alega que a decisão agravada desconsiderou a declaração de hipossuficiência apresentada com a petição inicial, bem como os documentos juntados em cumprimento à determinação judicial, consistentes em contracheques, extratos bancários, faturas de cartão de crédito e declaração de imposto de renda. Sustenta que a análise judicial foi genérica, baseada exclusivamente em critério objetivo (“média nacional de rendimentos”), sem considerar a renda líquida efetiva, o comprometimento por empréstimos consignados e a condição pessoal da agravante, que exerce curatela de filha com deficiência (retardo mental e epilepsia), com despesas contínuas e essenciais. Argumenta que sua renda líquida é de R$ 7.076,22, valor inferior ao parâmetro de cinco salários mínimos utilizado pelo próprio TJDFT como referência para a aferição de hipossuficiência, conforme a Resolução no 271/2023. Acrescenta que os extratos bancários e faturas demonstram que parcela significativa da renda é destinada ao pagamento de consignações e débitos automáticos, restando apenas valores para despesas básicas de moradia, alimentação, saúde e cuidados com a filha curatelada. Ressalta que não possui patrimônio relevante ou margem financeira disponível. Afirma que a exigência de recolhimento das custas processuais compromete o mínimo existencial da agravante e de sua filha, contrariando o disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e nos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil. Assevera que a decisão recorrida viola o Tema 1.178 do Superior Tribunal de Justiça, que veda o indeferimento da justiça gratuita com base exclusiva em critérios objetivos, exigindo análise individualizada da situação econômica do requerente e fundamentação específica para eventual indeferimento. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para: a) obstar a exigibilidade das custas e do preparo até o julgamento do recurso; (b) obstar o cancelamento da distribuição da ação originária; e (c) reconhecer provisoriamente o direito à gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, determinar o diferimento ou parcelamento das custas. No mérito, postula o provimento para conceder os benefícios da justiça gratuita à agravante. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.178, estabeleceu importantes diretrizes sobre o tema, fixando as seguintes teses: a) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; b) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; c) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Desse modo, é vedado o indeferimento da gratuidade de justiça exclusivamente em critério objetivo, sendo necessário analisar as circunstâncias individualizadas da parte solicitante. No caso em comento, verifico que a agravante comprovou que é aposentada, aufere rendimento bruto no valor de R$ 12.522,04 e rendimento líquido no importe de R$ 7.076,22 (ID 252707186, autos de origem). Desse modo, embora os valores dos rendimentos brutos da agravante sejam mais elevados, os seus rendimentos líquidos são baixos. Pondera-se que a renda da agravante não é alta, uma vez que aufere rendimento líquido inferior a cinco salários mínimos. Além disso, a agravante possui uma filha incapaz, que depende integralmente dos rendimentos de sua genitora para sua subsistência, conforme comprovado pela declaração de imposto de renda. Sendo assim, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PRESENTES. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não havendo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, a gratuidade de justiça deve ser deferida. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1695006, 07044004420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que restou comprovada a necessidade da justiça gratuita. O perigo da demora também está comprovado, pois, caso não seja deferida a liminar postulada, haverá o cancelamento da distribuição. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento do feito originário, sem o recolhimento das custas processuais, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Dispenso a intimação da parte agravada, uma vez que ainda não foi citada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora